Tribunal: TCU
Processo: 039.413/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de acórdão que apreciou auditoria na Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP), destinada a avaliar a regularidade da aplicação dos recursos provenientes da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Piva).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame interposto pelo Comitê Olímpico Brasileiro em face do Acórdão 116/2019-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 1221/2019-TCU-Plenário , em sede de embargos, que apreciou Relatório de Auditoria na Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP), destinada a avaliar a regularidade da aplicação dos recursos provenientes da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Piva); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial, dando nova redação ao item 9.1. do Acórdão 116/2019-TCU-Plenário , nos seguintes termos: " 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, determinar ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que adote providências para concluir a análise das prestações de contas da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP), em prazo de 270 (duzentos e setenta) dias a contar da notificação da entidade do teor desta deliberação"; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.